Tribunal: TJSP
Processo: 1075892-98.2021.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Kleber Leyser de Aquino
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-06-06
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA – MULTA ADMINISTRATIVA – INFRAÇÃO CONSUMERISTA – Pretensão à anulação ou redução de multa aplicada pelo apelado PROCON ou à aplicação da taxa SELIC como consectário legal da multa – Sentença de improcedência da ação – Pleito de reforma da sentença – Cabimento em parte – Auto de infração lavrado pelo apelado PROCON ante as diversas violações cometidas pela

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA – MULTA ADMINISTRATIVA – INFRAÇÃO CONSUMERISTA – Pretensão à anulação ou redução de multa aplicada pelo apelado PROCON ou à aplicação da taxa SELIC como consectário legal da multa – Sentença de improcedência da ação – Pleito de reforma da sentença – Cabimento em parte – Auto de infração lavrado pelo apelado PROCON ante as diversas violações cometidas pela apelante ALGAR no tocante ao cabeamento em postes de energia elétrica, causando risco à saúde e à segurança dos consumidores, conforme disposição dos arts. 8o e 39, VIII, ambos do CDC (Lei Fed. no 8.078, de 11/09/1.990) – As teses defensivas da apelante ALGAR foram consideradas quando da prolação da decisão administrativa e da r. sentença, não havendo que se falar em omissão – Legislação e acordos setoriais não podem ser opostos em face da legislação consumerista, que detém natureza de ordem pública, destacando-se que o "protocolo de intenções" firmado entre o apelado PROCON, a ENEL e algumas empresas de telecomunicação não foi assinado pela apelante ALGAR, não podendo beneficiá-la – Apelado PROCON que detém competência para autuar a apelante ALGAR, pois esta é fornecedora de serviço, nos termos do art. 3o, §2o, do CDC (Lei Fed. no 8.078, de 11/09/1.990) – Utilização de laudo técnico elaborado pela ENEL que pôde ser refutado administrativamente pela apelante ALGAR, destacando-se que a ENEL não possui interesse colidente com a apelante ALGAR, sendo a ENEL legalmente responsável pela detenção dos postes de energia elétrica e administração do compartilhamento destes com os cabos das empresas de telecomunicação, devendo zelar pela observância das normas técnicas – Multa regularmente aplicada, com base nos arts. 56, I, e 57, todos do CDC (Lei Fed. no 8.078, de 11/09/1.990), havendo a correta compensação entre a atenuante da primariedade e a agravante relativa aos danos potenciais à saúde dos consumidores – Cálculo da multa que deve ser realizado com base na receita bruta mensal auferida pelo estabelecimento, ou conjunto de estabelecimentos, da apelante ALGAR, que deu ou deram causa à autuação – Inteligência do art. 33 da Port. Normativa PROCON no 57, de 11/12/2.019, conforme alterado pela Port. Normativa PROCON no 29, de 04/02/2.021, ainda no curso do processo administrativo sancionador – Precedentes deste TJ/SP e desta 3a Câm. de Dir. Púb. – Multa que, embora detenha natureza administrativa, atrai a incidência da taxa SELIC, nos termos do art. 406 do CC, destacando-se que a referida taxa engloba correção monetária e juros moratórios – Precedente desta 3a Câm. de Dir. Púb. – APELAÇÃO provida em parte, apenas para determinar o recálculo da multa administrativa, com limitação de sua base de cálculo à receita mensal bruta auferida pelos estabelecimentos da apelante ALGAR que deram causa à autuação, e aplicação da taxa SELIC.